Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737733-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MARISTELA CONCEICAO DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Rodrigues da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que deferiu a liminar em ação de despejo (proc. no 0710838-11.2022.8.07.0004, ID no 136549156). 2. O agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo não estariam preenchidos, pois na verdade não vem utilizando o imóvel para destinação diversa da residencial, uma vez que apenas está acondicionando as mercadorias que vendia, mas não as comercializa no local. 3. Esclarece que não há provas do comércio realizado no imóvel, pois as fotografias apresentadas pela agravada apenas se referem às mercadorias que estão sendo guardadas provisoriamente. Logo, não houve descumprimento dos termos ajustados que autorize o despejo liminar. 4. Narra que somente foi notificado para desocupar o imóvel em 5/6/2022, após a renovação do contrato ter ocorrido automaticamente, já que foi celebrado em 19/1/2017 e está em vigor até 19/1/2023. Afirma que a saída brusca do imóvel com a sua família lhe trará prejuízo, pois os filhos estudam em escola próxima à residência. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, a sua confirmação ou a prorrogação pelo prazo de 90 dias para desocupação, após o término de vigência do contratual. 6. Preparo (ID no 41095266). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo, mas exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Não se imputa falta de pagamento, mas descumprimento dos termos convencionados, inclusive com notificação prévia para a desocupação. Não houve surpresa ao agravante, que teve tempo suficiente para desocupar o imóvel, não tendo, contudo, considerado nenhuma das notificações, a primeira em 4/5/2022, há mais de seis meses. 11. A caução foi prestada pela locadora e o contrato não prevê as garantias do art. 37 da Lei no 8.245/1991. Portanto, a decisão aplicou de maneira correta as normas pertinentes ao caso concreto. 12. Apesar de o agravante informar que houve a renovação automática do contrato, a agravada o notificou extrajudicialmente quanto à necessidade de desocupação do bem no prazo de 30 (trinta) dias (ID no 136254355 e ID no 136254356), período em que não houve resposta. 13. Destaque-se que na correspondência encaminhada há menção a outras duas notificações enviadas ao agravante em 4/5/2022 e 5/6/2022, inclusive para exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel, o que demonstra que a pretensão da agravada em reaver o imóvel não é recente. 14.Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO